Tribunal: TCU
Processo: 011.497/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4839/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, sem prejuízo da determinação descrita no subitem 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.497/2025-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Gilma dos Santos Coutinho (XXX.365.637-XX); Gilssara dos Santos Coutinho (XXX.428.797-XX); Gilza Izaura dos Santos Coutinho (XXX.349.727-XX); Gilzenilda dos Santos Coutinho (XXX.072.137-XX); Leila Feiteira Rodrigues (XXX.486.978-XX); Maria Aparecida Ismael Nunes Fortini (XXX.224.367-XX); Maria Fernanda Martins Pereira (XXX.940.857-XX); Vania Lucia Alves Rodrigues (XXX.941.877-XX); Vera Teixeira Mendes (XXX.777.698-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão/entidade Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) do ato 31324/2023, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de Tenente Coronel, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.